Tribunal: TJSP
Processo: 2080966-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Suspensão do processo para aguardar julgamento de IRDR. Tema 51. Serasa Limpa-Nome. Decisão anulada de ofício. Ausência de fundamentação. Violação aos artigos 489, II, §1, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal. Recurso prejudicado.